Tribunal: TJMT
Processo: 1026912-63.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
E M E N T A
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDA LIMINAR. REQUISITOS CUMULATIVOS. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA. LIMINAR NÃO REFERENDADA.
I. Caso em exame:
1. Mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por servidor contra ato do Secretário de Estado de Justiça de Mato Grosso que indeferiu pedido de licença para tratar de interesses particulares.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos cumulativos para a concessão de medida liminar em mandado de segurança, quais sejam, a relevância do fundamento (fumus boni iuris) e o risco de ineficácia da medida (periculum in mora).
III. Razões de decidir:
3. A concessão de medida liminar em mandado de segurança, nos termos do art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, exige a demonstração inequívoca e cumulativa da relevância do fundamento (fumus boni iuris) e do risco de ineficácia da medida caso deferida apenas ao final (periculum in mora).
4. A licença para tratar de interesses particulares constitui ato discricionário da Administração, condicionado a juízo de conveniência e oportunidade, cabendo ao Poder Judiciário apenas o controle de legalidade.
5. O ato impugnado apresenta motivação adequada mediante fundamentação per relationem, não demonstrando ilegalidade manifesta ou abuso de poder que autorizem a concessão da medida acautelatória.
6. Ausentes os pressupostos legais para a concessão da liminar, impõe-se o seu indeferimento.
IV. Dispositivo e tese:
7. Liminar não referendada.
Tese de julgamento: “A concessão de medida liminar em mandado de segurança contra ato administrativo discricionário exige a demonstração inequívoca e cumulativa da relevância do fundamento e do risco de ineficácia da medida, não sendo suficiente a mera alegação de ausência de motivação quando o ato apresenta fundamentação adequada.”
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 12.016/2009, art. 7o, inciso III; Lei Complementar Estadual n. 4/1990, arts. 103, inciso VI e 114.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no MS 26.497/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 25.11.2020; TJMT, N.U 1003808-17.2021.8.11.0086, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.4.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026912-63.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Interesse Particular]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CLEONICE ALVES DE BRITO CORREA - CPF: 432.315.431-34 (ADVOGADO), MARCIA OLTRAMARI SPONCHIADO - CPF: 009.501.629-57 (IMPETRANTE), MARCOS CARDOZO DALTO - CPF: 973.804.151-15 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NÃO REFERENDOU A MEDIDA LIMINAR, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, QUE FOI ACOMPANHADO PELO 2o VOGAL, DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR; 3o VOGAL, DES. JONES GATTASS DIAS; 5a VOGAL, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP; 6a VOGAL, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS; 7o VOGAL, DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA; E 8a VOGAL, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO. FICARAM VENCIDOS: A RELATORA, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES E O 4o VOGAL, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDA LIMINAR. REQUISITOS CUMULATIVOS.
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN MORA
. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA. LIMINAR NÃO REFERENDADA.

I. Caso em exame:

1. Mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por servidor contra ato do Secretário de Estado de Justiça de Mato Grosso que indeferiu pedido de licença para tratar de interesses particulares.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos cumulativos para a concessão de medida liminar em mandado de segurança, quais sejam, a relevância do fundamento (
fumus boni iuris
) e o risco de ineficácia da medida (
periculum in mora
).

III. Razões de decidir:

3. A concessão de medida liminar em mandado de segurança, nos termos do art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, exige a demonstração inequívoca e cumulativa da relevância do fundamento (
fumus boni iuris
) e do risco de ineficácia da medida caso deferida apenas ao final (
periculum in mora
).

4. A licença para tratar de interesses particulares constitui ato discricionário da Administração, condicionado a juízo de conveniência e oportunidade, cabendo ao Poder Judiciário apenas o controle de legalidade.

5. O ato impugnado apresenta motivação adequada mediante fundamentação
per relationem
, não demonstrando ilegalidade manifesta ou abuso de poder que autorizem a concessão da medida acautelatória.

6. Ausentes os pressupostos legais para a concessão da liminar, impõe-se o seu indeferimento.

IV. Dispositivo e tese:

7. Liminar não referendada.

Tese de julgamento: “A concessão de medida liminar em mandado de segurança contra ato administrativo discricionário exige a demonstração inequívoca e cumulativa da relevância do fundamento e do risco de ineficácia da medida, não sendo suficiente a mera alegação de ausência de motivação quando o ato apresenta fundamentação adequada.”

--------------

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 12.016/2009, art. 7o, inciso III; Lei Complementar Estadual n. 4/1990, arts. 103, inciso VI e 114.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no MS 26.497/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 25.11.2020; TJMT, N.U 1003808-17.2021.8.11.0086, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.4.2023.

RELATÓRIO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

RELATORA

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por
MÁRCIA OLTRAMARI SPONCHIADO
contra ato do
SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA
, consubstanciado no indeferimento do requerimento administrativo de
Licença para Tratar de Interesses Particulares
.

Aduz que é servidora pública, exercendo o cargo de
Psicóloga
, com lotação na Secretaria de Estado de Segurança Pública e atuação no Centro de Detenção Provisória do Município de Tangará da Serra e, em 23 de abril de 2025, requereu, pela via administrativa, a concessão de
Licença para Tratar de Interesses Particulares
pelo período de 2 (dois) anos. Todavia, o pedido foi indeferido sem fundamentação válida, contrariando os pareceres técnicos favoráveis emitidos por diversas instâncias da própria Administração.

Assevera que foram juntados aos autos documentos que comprovam a manifestação favorável de sua chefia imediata, da Superintendência Regional Oeste do Sistema Penitenciário, da Superintendência de Política Penitenciária, da Coordenadoria de Saúde Penitenciária e da Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária, todas destacando a viabilidade do afastamento requerido, sem prejuízo à continuidade dos serviços, em razão da atuação de psicólogos terceirizados na unidade.

Afirma que a única manifestação contrária partiu do Secretário Adjunto da Administração Sistêmica, que, de forma genérica, invocou a necessidade do serviço público e a natureza da função da servidora como impedimentos à licença, sem fundamentação concreta. Ao acolher exclusivamente esse parecer, em detrimento dos demais favoráveis, o Secretário de Estado de Justiça violou os princípios da legalidade, motivação e razoabilidade, incorrendo em desvio de finalidade.

Argumenta que o ato administrativo impugnado carece de motivação idônea, configurando violação ao artigo 114 da Lei Complementar Estadual no 4, de 15 de outubro de 1990, o qual prevê a concessão de
Licença para Tratar de Interesses Particulares
, bem como afronta os princípios constitucionais da proporcionalidade e da isonomia.

Ao final, requer o deferimento da liminar, para que seja determinada a imediata concessão da
Licença para Tratar de Interesses Particulares
, pelo prazo de 2 (dois) anos e, no mérito, a confirmação da medida, com a concessão da segurança.

É o relatório.

DECISÃO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

RELATORA

Para a concessão de liminar, é imprescindível a presença dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência previstos no artigo 7o, III, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009, quais sejam, a relevância do fundamento e o risco de ineficácia da medida caso deferida apenas ao final.

A questão controvertida consiste em verificar se, diante do preenchimento dos requisitos legais e da existência de pareceres técnicos favoráveis, a Administração pode indeferir pedido de
Licença para Tratar de Interesses Particulares
com base em juízo genérico de conveniência, sem motivação concreta que demonstre prejuízo efetivo ao serviço público.

O artigo 114 da Lei Complementar Estadual no 4, de 15 de outubro de 1990 (Estatuto dos Servidores Públicos), que trata sobre a referida licença, dispõe expressamente, em seu
caput
, que:

Art. 114.
A pedido e sem prejuízo do serviço será concedida, ao servidor estável, licença para o trato de assuntos particulares, pelo prazo de até 02 (dois) anos consecutivos, sem remuneração, podendo esta licença ser interrompida a qualquer momento por interesse do servidor
. [...].

Na hipótese dos autos, restou amplamente demonstrado que a impetrante é servidora pública estável e formulou requerimento formal de afastamento por interesse particular. Tal solicitação foi regularmente submetida à apreciação da Administração, tendo recebido pareceres favoráveis de todos os órgãos técnicos competentes, a saber:

- Chefia imediata da servidora (Id. 306028354 – fls. 5);

- Superintendência Regional Oeste do Sistema Penitenciário (Id. 306028354 – fls. 6);

- Superintendência de Política Penitenciária (Id. 306028354 – fls. 8);

- Coordenadoria de Saúde Penitenciária (Id. 306028354 – fls. 9);

- Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária (Id. 306028354 – fls. 11);

- Superintendência de Gestão de Pessoas (Id. 306028354 – fls. 13).

Destaca-se, em especial, que a Superintendência de Gestão de Pessoas, órgão especializado em matéria de pessoal, reconheceu expressamente que o pedido apresentado pela servidora atende aos requisitos legais exigidos para a concessão da
Licença para Tratar de Assuntos de Interesse Particular
, ressaltando, ainda, que a medida não compromete a continuidade do serviço público (Id. 306028354 – fls. 13/21).

Por outro lado, o indeferimento administrativo fundamentou-se exclusivamente em parecer isolado da Secretaria Adjunta de Administração Sistêmica, acolhido pelo Secretário de Estado de Justiça, o qual se limitou a invocar, de forma genérica e abstrata, a suposta “
necessidade do serviço público
”, a “
complexidade do contexto prisional
” e a “
natureza das funções exercidas
” como justificativas para a negativa (Id. 306028354 – fls. 22/25).

Todavia, não foram apresentados elementos concretos que demonstrassem prejuízos específicos à Administração ou à coletividade decorrentes da concessão da licença, tampouco se indicou qualquer situação excepcional ou superveniente que pudesse justificar o indeferimento. Ademais, não houve fundamentação acerca de eventual insuficiência na atuação dos psicólogos terceirizados que já prestam serviços na unidade prisional, o que contraria a opinião técnica majoritária dos demais órgãos administrativos envolvidos.

A motivação genérica e desprovida de fundamentação técnica, aliada à ausência de justificativa concreta e individualizada para o indeferimento, bem como à desconsideração das manifestações técnicas favoráveis, evidencia, em princípio, desvio de finalidade no ato administrativo, além de afrontar os princípios da legalidade, da motivação e da razoabilidade administrativa, previstos no artigo 37 da Constituição Federal.

Dessa forma, nesta fase de cognição sumária, revela-se relevante o fundamento invocado, à luz da previsão legal expressa e da ausência de motivação concreta para o indeferimento. Ademais, há risco de ineficácia da medida, pois a demora na concessão da licença poderá frustrar seu objetivo e impor prejuízos irreversíveis à servidora, inviabilizando o exercício tempestivo de direito funcional legítimo.

Por oportuno, ressalta-se que a licença poderá ser interrompida a qualquer tempo, seja a pedido da servidora, seja no interesse do serviço público, nos termos do § 1o do artigo 114 da Lei Complementar Estadual no 4, de 15 de outubro de 1990, preservando-se, assim, o legítimo poder discricionário da Administração para situações futuras devidamente motivadas.

Ante o exposto,
DEFIRO
a liminar para determinar à autoridade coatora que, no prazo de 10 (dez) dias, conceda à impetrante
Licença para Tratar de Interesses Particulares
, pelo período de 2 (dois) anos, nos termos do artigo 114 da Lei Complementar Estadual no 4, de 15 de outubro de 1990.

É como decido.

Referendado pelo órgão colegiado, conforme dispõe o artigo 25 da Resolução no 8, de 24 de julho de 2025, deste Tribunal, determino que, nos termos do artigo 7o, I e II, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009, seja notificada a autoridade apontada como coatora para que preste informações no prazo legal, cientificando-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada para que, querendo, ingresse no feito.

Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça.

VOTO VENCEDIR

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (1o VOGAL)

Colenda Turma:

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado por MÁRCIA OLTRAMARI SPONCHIADO contra ato tido como coator praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO, que indeferiu o pedido de licença para tratar de interesses particulares formulado pela servidora.

De início, cumpre registrar que a decisão monocrática que conceder medida liminar em ação de competência originária desta e. Corte está sujeita a referendo do órgão colegiado, consoante estabelece o art. 25,
caput
, da Resolução TJMT/OE n. 8, de 24 de julho de 2025.

Nos termos do art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, a concessão de medida liminar em mandado de segurança exige a demonstração inequívoca e cumulativa tanto da relevância do fundamento (
fumus boni iuris
), manifestada pela plausibilidade do direito líquido e certo amparado em prova pré-constituída, quanto do risco de ineficácia da medida caso deferida apenas ao final (
periculum in mora
), caracterizado pelo fundado receio de dano grave ou de difícil reparação.

Pois bem.

A licença para tratar de interesses particulares, embora prevista no Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso (Lei Complementar Estadual n. 4/1990, arts. 103, inciso VI e 114), é ato que se insere no âmbito do poder discricionário da Administração. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — LICENÇA, NÃO REMUNERADA, PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES — IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO — DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO — OBSERVÂNCIA.

O deferimento de licença, não remunerada, para tratar de interesses particulares de servidor é ato discricionário da Administração.”
(TJ-MT, N.U 1003808-17.2021.8.11.0086, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17.4.2023, publicado no DJE em 19.4.2023).

A sua concessão, portanto, está condicionada não somente ao preenchimento dos requisitos objetivos pelo servidor, mas também a um juízo de conveniência e oportunidade por parte do administrador, que deve zelar pela prevalência do interesse coletivo e pela continuidade e eficiência do serviço.

In casu
, a impetrante alega que o ato coator carece de motivação. Contudo, da leitura do ato tido como coator (Id. 306028354 – Págs. 24/25), que indeferiu o pleito, observa-se que a autoridade impetrada adotou, como razões de decidir, a técnica da fundamentação
per relationem
, reportando-se expressamente ao conteúdo do despacho proferido pelo Secretário Adjunto de Administração Sistêmica (Id. 306028354 – Págs. 22/23), que consigna que o indeferimento se dá por razões de interesse público.

Para que não pairem dúvidas sobre a existência de motivação no ato administrativo, transcrevo o seguinte trecho do fundamento presente no despacho proferido pelo Secretário Adjunto de Administração Sistêmica:

“[...] cumpre destacar que, apesar do atendimento aos requisitos formais, a concessão da licença em questão revela-se inviável neste momento, em razão da necessidade do serviço público e da natureza da função exercida pela servidora, que atua diretamente nas demandas psicossociais da população carcerária daquela unidade.

Embora haja a previsão contratual de atendimentos psicológicos remotos por meio de empresa terceirizada, tal medida tem caráter complementar e não supre integralmente as atividades desempenhadas pela profissional efetiva, especialmente considerando a complexidade do contexto prisional e a importância do acompanhamento presencial contínuo.”
(Id. 306028354 – Págs. 22/23).

Ademais, o ato tido como coator ainda reforçou tal posicionamento ao ressaltar “a atual situação desta Secretaria no que tange à necessidade de pessoal, tendo em vista a recente criação da SEJUS e seu consequente processo de estruturação institucional” (Id. 306028354 – Pág. 25), o que imporia
“restrições operacionais relevantes, demandando a preservação da força de trabalho atualmente disponível, como medida essencial para assegurar a continuidade e a eficiência dos serviços públicos prestados”
(Id. 306028354 – Pág. 25).

Dessa forma, o ato impugnado, à primeira vista, não se apresenta desprovido de fundamentação, uma vez que expõe, de forma clara, a razão pela qual o interesse público se sobrepõe, no caso concreto, ao interesse particular da servidora.

Ao Poder Judiciário, como é cediço, não é dado imiscuir-se no mérito do ato administrativo — ou seja, reavaliar a conveniência e a oportunidade da decisão tomada pelo administrador —, cabendo-lhe tão somente o controle de sua legalidade.

Assim, ao menos neste juízo de cognição sumária, a decisão administrativa, por estar amparada em motivação que aponta para a necessidade do serviço e a supremacia do interesse público, não demonstra a ilegalidade manifesta ou o abuso de poder que autorizariam a concessão da medida liminar pleiteada, impondo-se o seu indeferimento.

“1. É longevo o ensinamento, bem exposto por HELY LOPES MEIRELLES, no sentido de que ‘a liminar não é uma liberalidade da Justiça; é medida acauteladora do direito do impetrante, que não pode ser negada quando ocorrem seus pressupostos como, também, não deve ser concedida quando ausentes os requisitos de sua admissibilidade’ (Mandado de segurança. 21. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 72).

2. No âmbito do remédio mandamental, a concessão de liminar exsurge condicionada à satisfação, cumulativa e simultânea, dos requisitos indicados no art. 7.o, inciso III, da Lei n. 12.016/09, a saber, o fundamento relevante (fumus boni iuris) e a possibilidade de ineficácia da medida, acaso deferida apenas ao fim da demanda (periculum in mora). Nessa mesma linha de compreensão, CASSIO SCARPINELLA BUENO assinala que ‘ambos os pressupostos devem coexistir, isto é, mostrar a sua presença concomitante, sob pena de o pedido de medida liminar ser indeferido’ (A nova lei do mandado de segurança. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 64).”
(STJ, AgInt no MS 26.497/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 25.11.2020, publicado no DJe em 18.12.2020).

Diante de todo exposto, com a devida vênia da i. Relatora, Desa. Ana Cristina Silva Mendes,
DEIXO DE REFERENDAR
a medida liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2025